Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, no regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos.
4. Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, de que, durante discussão, foi agredida pelo réu, seu então namorado, com dois socos nos braços, além de a ter segurado pelo pescoço, corroborados pelo laudo pericial que constatou lesão compatível com o relato dela, são provas suficientes para condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13.